Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-68.2012.8.11.0035
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001476-68.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EROTIDES SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 077.519.821-87 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), ENIVALDO RODRIGUES BORGES - CPF: 352.905.791-68 (APELADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELANTE), LOG ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.178.860/0001-20 (APELANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LIZIONIRIA BORGES RODRIGUES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – ATO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DÉBITOS NO ENDEREÇO DE CORTE – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva, tratando-se de única empresa prestadora de serviços de saneamento no Município.

Demonstrado o ato ilícito perpetrado pelos Requeridos, face a suspensão no abastecimento de água sem motivo legítimo, subsiste o dever de indenizar.

Arbitrada a indenização a título de dano moral, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em alteração do
quantum
fixado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LOG Engenharia Ltda,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Ordinária nº
0001476-68.2012.8.11.0035
, movida por Enivaldo Rodrigues Borges e Espólio de Lizioniria Borges Rodrigues, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de cinco mil reais.

Irresignado com a decisão proferida, suscita o Apelante, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que se tratava de prestadora de serviços para a companhia de saneamento, de modo que a determinação de corte no abastecimento se deu em cumprimento à solicitação da Sanemat.

Assevera que, a suspensão no fornecimento de água fora motivada pelo inadimplemento do consumidor, de modo que agiu no exercício regular de direito.

Sustenta que, alternativamente, o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução, para um mil reais, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pela não intervenção.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, Espólio de Lizioniria Borges Rodrigues e Enivaldo Rodrigues Borges moveram ação de indenização em desfavor de Loc Engenharia Ltda, Sanemat e Município de Alto Garças.

Narram na exordial que foram surpreendidos com a suspensão do abastecimento de água no dia 15/10/2012, no imóvel situado à Rua Fernando Correa da Costa, nº 180, em Alto Garças, inobstante encontrar-se adimplente junto à companhia de saneamento.

Afirma que, os débitos existentes se referiam ao imóvel localizado no mesmo logradouro, contudo, no número 188. Alega ainda que não recebeu qualquer comunicado acerca da suspensão do fornecimento de água.

Com base nestes fundamentos, postularam pela condenação a título de dano moral.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização, arbitrada em cinco mil reais.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve falha na prestação de serviço e os Autores fazem
jus
à indenização a título de dano moral.

Inicialmente, não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

Ao contrário do que alega, a Recorrente não se tratava de simples prestadora de serviços, como corte e religação, contratada pela Companhia de Saneamento.

Após a extinção da Sanemat, a Apelante fora contratada para a operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do Município de Alto Garças.

Assim, o serviço era prestado diretamente pela Recorrente, não merecendo acolhida a argumentação de que, somente cumpriu a ordem da companhia de saneamento.

Destarte, a Apelante trata-se de parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, responsável, não só pelo corte do abastecimento, mas como pela prestação de serviços em todo o Município de Alto Garças.

Superada tal questão, passa-se a análise do pedido de indenização por dano moral.

Compulsando os autos, evidencia-se que, houve a suspensão no fornecimento de água no imóvel localizado à Rua Fernando Correa da Costa, nº 180.

E conforme demonstrado pelos Autores e corroborado pelos elementos de prova trazidos pelos Requeridos, eventual inadimplemento era atribuído ao imóvel localizado à Rua Fernando Correa da Costa, nº 188, também de titularidade da falecida Sra. Lizioniria Borges Rodrigues.

Assim, não obstante a inexistência de débitos no imóvel situado na numeração 188, reconhece-se que houve a suspensão no fornecimento de água na residência situada no número 180. Deste modo, inexistia motivo legítimo para cessar o abastecimento neste último.

Evidencia-se o erro praticado pela Apelante, responsável pela prestação dos serviços de saneamento, uma vez que, o imóvel em que existiam débitos em aberto se mostrou diverso ao que houve a interrupção do fornecimento.

E suspenso o abastecimento de água, presumível o dano moral experimentado pelo consumidor, que sem justa causa, teve a interrupção no fornecimento de serviço considerado essencial.

Destarte, demonstrada a falha na prestação de serviço e presumindo-se o dano moral experimentado pelos Autores, subsiste o dever de indenizar.

Passo então à análise do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial experimentado pelos Autores.

Analisando o valor arbitrado a título de dano moral, em cinco mil reais, não se verifica inobservância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente se considerado que são dois consumidores lesados pela falha na prestação do serviço.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023